Tribunal: STF
Processo: RE 102637
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. QUOTA DE PREVIDENCIA. SASSE. LEI 3.149/57.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A LEI 3.149/57, AO INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO
REFERENTE A QUOTAS DE PREVIDENCIA COM DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DA
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL AOS ECONOMIARIOS SEGURADOS DO
SASSE, AINDA QUE SERVIDORES PUBLICOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.